Tribunal: TJDFT
Processo: 0727908-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Processo : 0727908-24.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de mérito, ambas arguidas pelo réu, aqui agravante. Em suas razões, o agravante defende que é mero depositário das quantias do PASEP, de modo que a responsabilidade pela administração dos recursos incumbe ao Conselho Diretor do Fundo. Por esse motivo, suscita sua ilegitimidade passiva e a necessidade de chamamento da União ao processo. Outrossim, alega ainda prescrição quinquenal para a cobrança de correção monetária, com base no REsp 1.205.277/PB, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, no caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Isso porque, no presente recurso, o risco de dano grave é apontado genericamente “na medida em que o provimento ora atacado lesa grave, direito e irreparavelmente o direito material e processual do agravante”[2]. Isto é, não individualiza sequer uma razão urgente a atrair a concessão da medida liminar. Como dito, é indispensável a concomitância dos requisitos legais que edificam a suspensão recursal pleiteada, de modo que a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 67774536, na origem - processo n. 0708079-54.2020.8.07.0001. [2] Id. 17204383 - p. 11.